Tribunal: CARF
Processo: 15940.720157/2013-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.720157/2013-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.657 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.VIOLAÇÃO.NÃO PRONUNCIAMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.( Súmula CARF no 2)
OBRIGAÇÕES DISTINTAS.BIS IN IDEM.INOCORRÊNCIA
Tratando-se de obrigações tributárias distintas principais e acessórias além de
representarem as infrações descumprimento de deveres diversos e com
fundamentos diferentes inexiste bis in idem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Andre Barros de Moura (suplente
convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o Conselheiro João Ricardo Fahrion
Nuske.
Relatório
I.
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 04/12/2013, fls. 868, a contribuinte foi regularmente notificada da aplicação
de multa por contratar contribuintes individuais autônomos para a realização de serviços de
transporte rodoviário não os incluindo em GFIPs, deixando de arrecadar, mediante desconto,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.720157/2013-35
Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.657 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720157/2013-35

aquelas contribuições destinadas ao SEST/SENAT, incidentes sobre o valor do frete (CFL 99),
conforme Auto de Infração – DEBCAD no 51.048.835-6, fls. 03/05, totalizando R$ 1.717,38.
As obrigações principais foram constituídas ao amparo dos Processos PAFs
15940.720150/2013-13 e 15940.720151/2013-68, com créditos lançados abrangendo o período
de 01/2009 a 12/2011, cujo deslinde do contencioso foi favorável à Fazenda Nacional em
razão da desistência da empresa após o julgamento de primeiro grau administrativo.
A exação está instruída com relatório (Refisc) circunstanciando os fatos e
fundamentos de direito, amparado por planilhas anexas contendo a identificação dos
transportadores autônomos não informados em GFIP, fls. 06/25. A autuação foi precedida por
fiscalização tributária, Mandado de Procedimento Fiscal MPF no 0810500.2013.00100, iniciado
em 20/02/2013, fls. 56/57, encerrado em 29/11/2013, fls. 867. Consta dos autos intimações e
exigências realizadas, cópias dos atos constitutivos da sociedade, de procurações, de GFIPs, de
conhecimento de transporte rodoviário, além de outros documentos conforme fls. 27 a 868.
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento a transportadora apresentou impugnação com farta
jurisprudência e doutrina, peça juntada a fls. 871/885, com as seguintes alegações:
i.
Preliminar
Aduziu violação ao princípio da legalidade em razão do fundamento utilizado na
exação, o Decreto no 1007, de 1993, art. 2o, §3o, alínea “a”, ao impor o dever de recolher
diretamente as contribuições, inexistindo referida obrigação na Lei no 8.706, de 1993, portanto,
com extrapolação dos limites desta:
(Impugnação)
O regulamento, em suma, deve atender perfeitamente à necessidade de fiel
cumprimento da lei, sem impor dever, obrigação, limitação ou restrição porque tudo
deve estar previsto na lei regulamentada, ao contrário do que ocorreu na hipótese em
análise, porque foi o Decreto 1007/1993, no art. 2o, §3°, alínea "a" (e não a Lei n.
8706/93), que impôs à impugnante o dever de recolher diretamente as contribuições
devidas pelos transportadores autônomos, extrapolando os limites da lei, que assim não
determinou.
Com efeito, na situação em apreço a Auditora Fiscal menciona que foram violados art.
7o, da Lei n. 8.706/1993 e o Decreto n. 1007/1993, art. 2o, parágrafo 3o, alínea "a",
complementado pela Instrução Normativa n. 971/2009, art. 78, inciso IV, que
preconizam:
Entendeu nula a exação por violar o princípio da legalidade ao aplicar penalidade
prevista em portaria:
(Impugunação)
Demais disso, foi efetivamente aplicada penalidade prevista na Portaria MF MPS n. 15
de 10/01/2013, o qual dispõe que:
(...)
Fl. 962
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.657 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720157/2013-35

Também com supedâneo no art. 97, inciso V, do Código Tributário Nacional, é
imperiosa a conclusão de que não tem validade, por ser absolutamente ilegal, a
aplicação à impugnante de penalidade que não esteja estabelecida em lei formal, como
ocorreu na hipótese em apreço.
Destarte, deve ser considerado absolutamente NULO o Auto de Infração em comento,
porque violou o princípio da legalidade tributária, cujo um dos desdobramentos é o
inciso V do art. 97 do Código Tributário Nacional, haja vista que o ilícito tributário
atribuído à impugnante encontra-se efetivamente previsto no Decreto n. 1007/1993 e o
valor da penalidade efetivamente aplicada na Portaria MF MPS n. 15/2013, os quais
certamente não ostentam natureza de lei formal, como exige o citado dispositivo legal.
ii.
Mérito
a) Descabimento de multa por descumprimento de obrigação acessória – bis
in idem
Aduziu que a aplicação da multa em discussão juntamente com a cobrança das
obrigações principais acrescidas de multa de ofício importa em bis in idem, já que no Auto de
Infração DEBCAD no 51.048.829-3 atribuiu-se à transportadora a conduta de deixar de recolher
as contribuições, portanto relativa ao mesmo fato constante do lançamento combatido nos autos.
iii.
Pedido
Por fim requereu a procedência da defesa e o desfazimento da autuação, juntando
cópia de documentos a fls. 886/922.

III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 12a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro
(RJ) DRJ/RJO julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 12-69.306, de
16/10/2014, fls. 930/935, cuja ementa abaixo se transcreve:
(Ementa do acórdão)
MULTAS DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO DOS
SEGURADOS. DEVER DE ARRECADAR E RECOLHER. INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM.
As multas de obrigação acessória e principal decorrentes, respectivamente, do
descumprimento dos deveres de arrecadar e recolher as contribuições a cargo dos
segurados visam sancionar condutas diversas, sendo descabido alegar-se a ocorrência de
bis in idem.
A transportadora foi regularmente notificada em 03/11/2014, conforme fls.
936/940.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 21/11/2014 a recorrente interpôs recurso voluntário, fls. 941/959, representada
por advogada, instrumento a fls. 894/895, com aquelas mesmas razões já postas na primeira peça
de defesa, requerendo ao fim o conhecimento e provimento do recurso.
Fl. 963
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.657 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720157/2013-35

Não constam dos autos a apresentação de contrarrazões, é o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
Passo a analisar a preliminar de mérito suscitada.
II.
PRELIMINAR
Aduz a recorrente violação ao princípio da legalidade em razão do fundamento
utilizado na exação, o Decreto no 1007, de 1993, art. 2o, §3o, alínea “a”, ao impor o dever de
recolher diretamente as contribuições, extrapolar os limites da Lei no 8.706, de 1993. Além disso
também entende nulo o lançamento pela aplicação de penalidade prevista em portaria.
Em exame preliminar de mérito verifico que aqueles fundamentos utilizados na
exação, como se vê a fls. 03, assim como também do relatório de fls. 06/25, foram devidamente
aplicados haja vista estarem em vigor ao tempo da infração e de acordo com a legislação.
Ademais, tratando-se de alegação de inconstitucionalidade de norma em matéria tributária,
aplico o precedente obrigatório deste Conselho que abaixo transcrevo como razão de decidir:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.( Súmula CARF no 2)
Sem razão.
III.
MÉRITO
Aduz a recorrente que a aplicação da multa em discussão juntamente com a
cobrança das obrigações principais acrescidas de multa de ofício importa em bis in idem, já que
no Auto de Infração DEBCAD no 51.048.829-3 atribuiu-se à transportadora a conduta de deixar
de recolher as contribuições, portanto relativa ao mesmo fato constante do lançamento
combatido nos autos.
Há que se destacar que a cobrança das contribuições destinadas a Terceiros e
multa de ofício aplicada no Auto de Infração DEBCAD no 51.048.829-3, PAF
15940.720150/2013-13, representa o descumprimento de outras obrigações diferentes daquelas
que motiva o lançamento em discussão, qual seja, neste caso a contratação de contribuintes
individuais autônomos para a realização de serviços de transporte rodoviário sem incluí-los em
GFIPs, deixando por consequência de arrecadar, mediante desconto, aquelas contribuições
destinadas ao SEST/SENAT, incidentes sobre o valor do frete.
Fl. 964
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.657 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720157/2013-35

Para além disso, o exame dos fundamentos utilizados no presente lançamento, em
cotejo com aqueles dispostos na autuação das obrigações principais e multa de ofício, permitem
inferir tratar nitidamente de obrigações descumpridas totalmente diversas:
(PAF 15940.720157/2013-35)

(Relatório Fiscal do PAF 15940.720157/2013-35)
7)
Além das contribuições devidas dos contribuintes individuais, o condutor
autônomo de veículo rodoviário está sujeito ao pagamento da contribuição para o SEST
- Serviço Social do Transporte e para o SENAT- Serviço Nacional de Aprendizagem do
Transporte prevista no art. 7°, inciso II da Lei n° 8.706/1993.
8)
A empresa tomadora de serviços de transportador autônomo, de condutor
autônomo de veículo ou de auxiliar de condutor autônomo deve reter e recolher as
contribuições devidas ao SEST e SENAT, conforme dispõe o Decreto n° 1007/1993,
art. 2°, parágrafo 3o alínea "a", complementada pela IN n° 971/2009, art. 78, inciso IV e
art. 111 - I, incisos I e III.
(...)
11)
A multa no valor de R$ 1.717,38 (Um mil, Setecentos e Dezessete Reais e Trinta
e Oito Centavos ) foi aplicada conforme art 92 e 102 da Lei n° 8.212/1991 e art. 133 e
134 da Lei n° 8.213/1991, c/c o art. 283 caput e parágrafo 3o e art. 373 do RPS -
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999.
12)
O valor da multa foi estabelecido através da Portaria MF MPS n° 15 de
10/01/2013.

(PAF 15940.720150/2013-13 – FUNDAMENTOS LEGAIS DO AI DEBCAD no
51.048.829-3)
Fundamentos Legais do Débito
041 - ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAR, ARRECADAR E
COBRAR 041.02 - Competências : 01/2009 a 13/2011
Fl. 965
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.657 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720157/2013-35

PERÍODO DE 11/2004 A 12/2004 MP n. 222, de 04.10.2004, artigos 1. e 3.,
posteriormente convertida na Lei n. 11.098, de 13.01.2005, artigos 1. e 3.; Decreto n.
5.256, de 27.10.2004, Anexo I, art. 18, I. PERÍODO DE 01/2005 A 02/2005 MP n. 222,
de 04.10.2004, artigos 1. e 3., convertida na Lei n. 11.098, de 13.01.2005, artigos 1. e
3.; Decreto n. 5.256, de 27.10.2004, Anexo I, art. 18, I. PERÍODO DE 03/2005 A
05/2005 Lei n. 11.098, de 13.01.2005, artigos 1. e 3.; Decreto n. 5.256, de 27.10.2004,
Anexo I, art. 18, I; Decreto n. 5.403, de 28.03.2005, Anexo I, art. 15, I. PERÍODO DE
06/2005 A 14.08.2005 Lei n. 11.098, de 13.01.2005, artigos 1. e 3.; Decreto n. 5.403, de
28.03.2005, Anexo I, art. 15, I; Decreto n. 5.469, de 15.06.2005, Anexo I, art. 18, I. A
PARTIR DE 15.08.2005 MP n. 258, de 21.07.2005, art. 3., caput e paragrafo 1., art. 10
e inciso I do art. 12. A PARTIR DE 19.11.2005 Lei n. 11.098, de 13.01.2005, artigos 1.
e 3.; Decreto n. 5.469, de 15.06.2005, Anexo I, art. 18, I. A partir de 02.05.2007 Lei n.
11.457, de 16.03.07, arts. 2 e 3.
Fundamentos Legais das Rubricas
400 - CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO 400.05 -
Competências : 01/2009 a 13/2011
Constituição Federal, art. 212, paragrafo 5., combinado com o art. 34, caput, das
Disposições Constitucionais Transitorias; Lei n. 9.424, de 26.12.96, art. 15, caput; MP
n. 1.565, de 09.01.97 e reedicoes ate a MP n. 1.607, de 11.12.97, e reedicoes ate a MP
n. 1.607-24, de 19.11.98, convertidas na Lei n. 9.766, de 18.12.98; Lei n. 9.601, de
21.01.98, art. 2.; Decreto n. 3.142, de 16.08.99, art. 1., 2., 6., inciso II paragrafo 1.; MP
n. 222, de 04.10.2004, art. 3., posteriormente convertida na Lei n. 11.098, de
13.01.2005, artigo 3., Decreto n. 87.043, de 22.03.82, artigos 1., 2., 3., I, paragrafos 1.,
2., 4., 5. e art. 13; Decreto n. 5.256, de 27.10.2004, art. 18, I. A PARTIR DE
01.01.2007: Constituicao Federal, art. 212, paragrafo 5., combinado com o art.34, caput,
das Disposicoes Constitucionais Transitorias; Lei n. 9.424, de 26.12.96, art. 15, caput;
Lei n. 9.766, de 18..12.98, art. 1.; Decreto n. 6003, de 28.12.06, artigo 1., paragrafo 1. e
artigos 10 e 11.
405 - TERCEIROS - INCRA
405.04 - Competências : 01/2009 a 13/2011
Lei n. 2.613, de 23.09.55, art. 6., paragrafo 4., (com as alteracoes da Lei n. 4.863, de
29.11.65, art. 35, paragrafo 2., VIII); Decreto-lei n. 1.146, de 31.12.70, art. 1., I, item 2,
artigos 3. e 4.; Lei complementar n. 11, de 25.05.71, art. 15, II; Decreto-lei n. 2.318, de
30.12.86, art. 3.; MP n. 222, de 04.10.2004, art. 3.; Decreto n. 5.256, de 27.10.2004, art.
18, I.
408
- TERCEIROS - SEST/SENAT
408.04 - Competências : 01/2009 a 13/2011
Lei n. 8.706, de 14.09.93, art. 7., I, paragrafos 1. e 2.; Decreto n. 1.007, de 13.12.93, art.
1., I, "a", II, "a" e art. 2., I, paragrafos 1. e 2. (com as alteracoes dadas pelo art. 1. do
Decreto n. 1.092, de 21.03.94), art. 3., paragrafo 1.
409
- TERCEIROS - SEST/SENAT (FPAS 620) - CONTRIBUICAO DO
TRANSPORTADOR AUTONOMO – RECOLHIDA PELA EMPRESA
409.03 - Competências : 09/2010 a 12/2010, 01/2011 a 06/2011, 09/2011 a 12/2011 Lei
n. 8.706, de 14.09.93, art. 7., II, paragrafos 1. e 2.; Decreto n. 1.007, de 13.12.93 (com
as alteracoes dadas pelo art. 1., do Decreto n. 1.092, de 21.03.94), art. 1., I, "b", II, "b",
art. 2., II, paragrafo 3., art. 3., paragrafo 1.

Fl. 966
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.657 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720157/2013-35

415 - TERCEIROS - SEBRAE
415.04 - Competências : 01/2009 a 13/2011
Lei n. 8.029, de 12.04.90, art. 8.,paragrafo 3. (com a redacao dada pela Lei n. 8.154, de
28.12.90), combinado com o art. 1. do Decreto-lei n. 2.318, de 30.12.86 e paragrafo 4.;
MP n. 222, de 04.10.2004, art. 3.; Decreto n. 5.256, de 27.10.2004, art. 18, I.
800 - PRAZO E OBRIGACAO DE RECOLHIMENTO - EMPRESAS EM GERAL
800.11 - Competências : 01/2009 a 13/2011
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 30, I (com a alteracao da Lei n. 8.620, de 05.01.93, da Lei
n. 9.876, de 26.11.99, da MP n. 351, de 22.01.07, convertida na Lei n. 11.488, de
25.06.07 e da MP n. 447, de 14.11.08, convertida na Lei n. 11.933, de 28.04.2009); Lei
n. 8.620, de 05.01.93, art. 7., paragrafos 1. e 2.; Lei n. 10.666, de 08.05.03, art. 4.,
paragrafo 1., combinado com o art. 15; Regulamento da Previdencia Social, aprovado
pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 216, I, "b" e paragrafos 1. ao 6., com as
alteracoes do Decreto n. 3.265, de 29.11.99.
Fundamentos Legais dos Acréscimos Legais
602 - ACRESCIMOS LEGAIS - JUROS 602.08 - Competências : 01/2009 a 13/2011
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 35, combinado com o art. 61 da Lei n. 9.430, de 27.12.96,
com redação da MP n. 449, de 04.12.2008, convertida na Lei n. 11.941, de 27.05.2009.
CALCULO DOS JUROS: JUROS CALCULADOS SOBRE O VALOR ORIGINARIO,
MEDIANTE A APLICACAO DOS SEGUINTES PERCENTUAIS: A) TAXA MEDIA
MENSAL DE CAPTACAO DO TESOURO NACIONAL RELATIVA A DIVIDA
MOBILIARIA FEDERAL / TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE
LIQUIDACAO E DE CUSTODIA - SELIC, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO MES
SUBSEQUENTE AO VENCIMENTO DO PRAZO ATE O MES ANTERIOR AO DO
PAGAMENTO B) 1% (UM POR CENTO) NO MES DO PAGAMENTO.
703 - SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO 703.01 - Competências : 01/2009 a
13/2011
Lei n. 8.212, de 24.07.91, 35-A (combinado com o art. 44, parágrafo1. da Lei n. 9.430,
de 27.12.96), ambos com redacao da MP n. 449 de 04.12.2008, convertida na Lei n.
11.941, de 27.05.2009.
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art.
35, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 50% (75% x 2)
75% - falta de pagamento, de declaração e nos de declaração inexata - Lei 9430/96, art.
44, inciso I: Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; Aplicar em dobro - sonegação, fraude ou conluio - Lei
9430/96, art. 44, parágrafo 1°:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Sem razão.

Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.657 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720157/2013-35

IV.
CONCLUSÃO
Concluo o voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 968
DF CARF MF
Original